Tribunal: TJDFT
Processo: 0708620-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ÔNUS DO DEVEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs à genitora da agravante o dever de indicar outra fonte para os depósitos existentes em sua conta bancária, com a devida comprovação, sob pena de presunção de que tais valores são oriundos do pagamento de alimentos pelo executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a redistribuição do ônus da prova, impondo à exequente o dever de comprovar outra fonte que justifique os depósitos realizados em sua conta bancária.
III. Razões de decidir
3. No cumprimento de sentença de alimentos, é do devedor o ônus de demonstrar que quitou a obrigação alimentar, seja total ou parcialmente, conforme se extrai da leitura conjunta dos arts. 525 e 373, inc. II, do Código de Processo Civil
4. De forma excepcional, admite-se a redistribuição do ônus da prova, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 373 do CPC, quando uma das partes detiver melhores condições de produzir a prova, seja por acesso facilitado às informações, seja por conhecimento técnico. Contudo, essa redistribuição não pode impor à parte um encargo impossível ou excessivamente difícil.
5. Considerando que compete ao devedor o ônus de comprovar o adimplemento da obrigação alimentar, e tendo em vista que os elementos constantes dos autos militam em desfavor do executado, não há fundamento para a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova.
6. Ademais, impor à genitora da exequente o encargo de “indicar outra fonte para os depósitos existentes em sua conta-corrente, com a devida comprovação”, configura exigência de excessiva dificuldade, o que, por si só, afasta a atribuição do ônus probatório que lhe foi imposta pela decisão agravada.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, inc. II, §§ 1o e 2o; art. 525.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0719258-17.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 30/11/2022; APC 0742013-06.2020.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira, 8a Turma Cível, j. 21/01/2021.